Tribunal: STF
Processo: HC 264438
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Igor Guimarães Lima em favor de Alzenete Lucena Pereira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 1.042.275/PB.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, sem direito ao recurso em liberdade.



    Colho das razões da inicial:



    “A decisão monocrática não supera o vício de motivação exigido na fase do art. 387, §1º, do CPP: (i) reaproveita elementos pretéritos do decreto e da sentença (‘gravidade concreta’, apreensão de cocaína/itens, ‘persistência’ dos motivos), sem demonstrar contemporaneidade do risco (art. 315, § 1º, CPP); (ii) afirma, de modo conclusivo, a insuficiência das cautelares do art. 319 do CPP, sem o juízo de necessidade e adequação (art. 282, caput e § 6º, CPP); e (iii) invoca fundamentação per relationem sem explicitar a pertinência e a adequação dos motivos transcritos ao contexto pós-sentencial, hipótese que o art. 315, § 2º, VI, do CPP expressamente não considera fundamentação idônea, somada à vedação a motivos genéricos/padronizados (art. 315, § 2º, III, CPP). Resultado: converte-se a condenação em automatismo prisional, violando os arts. 93, IX, da CF/88 e 315 e 387, § 1º, do CPP, além de ignorar a subsidiariedade (art. 282, § 6º, CPP) e a exigência de análise explícita das medidas menos gravosas”. (p. 4)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão, ou, alternativamente, que se determine ao STJ que profira nova decisão “com exame concreto da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão”.



    O ato coator transitou em julgado em 21.10.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Proferida sentença condenatória, a custódia cautelar foi mantida, sendo negado o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:



    ‘(...)



    A ré permaneceu presa preventivamente durante toda a tramitação processual, sendo condenada pela presente sentença a uma pena a ser cumprida em regime inicial fechado. A pena foi fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos e está confirmada a materialidade e a autoria delitiva. Presente, portanto, o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, entendo que a gravidade concreta do fato, uma vez que a ré estabeleceu ‘boca de fumo’ em sua própria residência, praticando o fato na presença de infante, próximo a um estabelecimento de ensino, demanda a necessidade de manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Portanto, mantenho a prisão preventiva da ré e denego o direito de recorrer em liberdade‘.



    O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta a agente.



    Segundo o disposto no referido comando normativo, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’.



    Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.



    (...)



    No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias do delito praticado, já que ela teria estruturado um comércio de entorpecentes em sua casa, denominado ‘boca de fumo’, local onde residia com seu filho menor de idade, bem como era próximo à estabelecimento de ensino, tendo acumulado elevado fluxo de usuários em busca de drogas em sua residência, o que justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade”. (eDOC 3, p. 3)



    “De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e evitar a reiteração delitiva”. (eDOC 3, p. 8)



    A jurisprudência desta Corte entende ser válida a remissão, pela sentença, aos fundamentos da decisão que impôs originalmente a constrição cautelar, de modo que não há se falar em insuficiência da fundamentação. Nesse sentido cito o HC 245.033 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2024, e o HC 210.700 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022.



    Tampouco há a necessidade de fatos novos para que se mantenha a contemporaneidade dos motivos da prisão preventiva, pois a necessidade de se preservar a ordem pública permanece mesmo após o tempo de tramitação em 1ª instância. Confiram-se os seguintes julgados: HC 242511 ED-AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 22.08.2024; HC 239467 AgR, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 3.9.2024; HC 240191 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 16.6.2024; HC 240456 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 3.6.2024, e HC 212.647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. i). 2. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a superveniência de sentença implica a superação do argumento de excesso de prazo da prisão ante a demora na formação da culpa. Precedentes. 6. Ausente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, ou mesmo a probabilidade do direito, inexiste justificativa a levar à interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente